Tribunal: TJMT
Processo: 0007153-76.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007153-76.20118.11.0015 – COMARCA DE SINOP
APELANTE: LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se recurso de apelação interposto por LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral (Processo no 7153-76.2011.8.11.0015 – código 159823), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a gratuidade da justiça e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 27039045).
O apelante inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça.
Intimado para fazer prova da alegada hipossuficiência, o apelante LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA apresentou cópia do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), extratos bancários, contrato e outros documentos. (Id. 36478989)
O art. 98 do CPC dispõe “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
A doutrina nos ensina “Insuficiência de recursos. O CPC 98 especifica que tal insuficiência se refere às custas processuais, bem como aos honorários de advogado. A LAJ 2o dizia que pode ser beneficiar da assistência judiciária aquele que não poder pagar custas e honorários sem prejudicar seu sustento e o de sua família. Não basta a presunção de suficiência, especialmente, no caso de pessoas que exercem profissões de prestígio e pessoas jurídicas.”(Comentários ao código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 98, pág. 471)
O art. 99, § 3o estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo § 3o do art. 99 do CPC, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Todavia, a regra não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
Verifica-se que o apelante intimado para comprovar sua hipossuficiência, trouxe documentos que demonstram que ele possui condições de arcar com as despesas processuais, portanto, não se enquadra nos requisitos legais para concessão do benefício.
Sendo assim, diante dos fatos, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça. 2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC/2015. 3) Caso em que além dos documentos acostados ao instrumento não se mostrarem suficientes para comprovar a impossibilidade do pagamento das despesas judiciais, a ação originária tem como objeto a execução de crédito decorrente de empréstimo concedido pelo recorrente à empresa agravada para incremento de seu capital de giro, demonstrando que sua condição financeira é incompatível com a concessão do benefício. 4) Manutenção da decisão que indeferiu a AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70078187648, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 16-08-2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência de recursos financeiros da parte agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199020-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
“AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 3. A pretensão de que seja avaliada por esta Corte a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Não trazendo a parte agravante argumentos capazes de infirmar a decisão impugnada, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 816.398/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015).
Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, e determino a intimação do apelante, para que no prazo legal, efetuem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora